Tribunal: CARF
Processo: 11707.720668/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11707.720668/2013­69
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.892 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
8 de julho de 2020
Matéria
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO ­ RIOTRILHOS
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF.
ANO­CALENDÁRIO 2012
A entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais ­ DCTF,
fora do prazo regulamentar, enseja a aplicação da multa prevista na legislação
de regência.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança
a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente processo.
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva..

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.720668/2013-69
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16­73.835 ­ 11a Turma
da DRJ/SPO, que negou provimento à impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra a
Notificação de Lançamento que exigiu o crédito tributário, relativamente a multa pelo atraso na
entrega Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais ­ DCTF correspondente ao mês
de setembro de 2012, entregue em 28/05/2013, no valor de R$ 30.508,38, com fundamento nos
arts. 115 e 160 da Lei no 5.172/1966; art. 1o da Lei no 9.249/1995; art. 7o, caput e inciso II e §
3o, inciso II da Lei no 10.426/2002 com as alterações do art. 19 da Lei no 11.051/2004.
A interessada impugnou alegando (resumidamente) que:
o suposto atraso foi tão somente por conta da demora em que a
Administração Tributária levou para realizar a alteração do Representante Legal da
Companhia, cerca de 10 meses;
­ tentou a todo o momento realizar a entrega de sua Declaração, desde Agosto
de 2012, enviando o Documento Básico de Entrada ­ DBE, quando desde então, não
obteve resposta alguma desta Administração;
­ a não realização das entregas das Declarações do Sujeito Passivo, seu deu
apenas porque o Sujeito Ativo não realizou em tempo hábil a alteração no cadastro
do Representante Legal da Companhia naquele sistema;
...
Além disso, alegou que a multa foi calculada utilizando uma base de cálculo
diversa da lei e que as multas e juros devem observar o limite da Taxa SELIC. Alega ainda que
o artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional ­ CTN, limita os juros de mora a taxa de um
por cento ao mês.
Adicionalmente, argumentou que:
­ o percentual excessivo das multas aplicadas de ofício está em confronto com
o que determina o artigo 88 da Lei 8.981/95;
­ a cobrança que gerou o Auto de Infração, objeto da demanda, não há de
prosperar, pois não fora observado que a impugnada tem caráter de utilidade pública
e que é vinculada a Secretaria de Transportes do Estado do Rio de Janeiro –
SETRANS;
­ em conformidade com o disposto no art. 5o do Decreto­lei no 3.365/1941
resta claro o caráter da atividade que desenvolve a impugnante, sendo latente sua
caracterização como de utilidade Pública, tendo em vista seu apoio e conservação
dado as Concessionárias que exploram os serviços essenciais, e mais, pelo fato
atualmente de realizar as obras da linha 04 do Metrô;
­ diante disso, é evidente que resta prejudicado o objeto do Auto de Infração,
não podendo seguir adiante qualquer cobrança e, por consequência, qualquer multa
que possa ser imputada a demandada, requerendo assim, seja extinta a referida, face
a irregularidade da constituição do suposto credito tributário;
­ a impugnante é empresa vinculada à Secretaria de Transportes do Estado do
Rio de Janeiro, com o objetivo a implantação, construção e exploração dos
transportes de passageiros sobre trilhos e guiados e, assim sendo, há de ser
respeitada a lei de dotação orçamentária respeitando os parâmetros da lei 9494/97,
quanto à cobrança de juros, conforme preceitua o artigo 1o­F.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11707.720668/2013­69
Acórdão n.o 1001­001.892
S1­C0T1
Fl. 3

3
A DRJ negou provimento alegando, em síntese, que não há nulidade no ato
posto não estão presentes os pressupostos do artigo 59 do CTN, além disso, o prazo para
entrega da DCTF era o dia 26/11/2012 e que a ora recorrente só a entregou em 28/05/2013,
conforme evidenciado na notificação e que, em sua impugnação, a ora recorrente baseou­se em
atos legais impertinentes à matéria em discussão, como segue:
­ artigo 39, § 4o da Lei 9.250/1995 que trata da compensação de tributos pagos
a maior ou indevidamente; artigo 161 do CTN que dispõe sobre a imposição de juros
de mora a crédito não integralmente pago no vencimento; artigo 88 da Lei no
8.981/1995 que trata de multa por atraso ou falta da apresentação de declaração de
rendimentos tanto da pessoa física como da jurídica; e do artigo 1o­F da Lei
9.494/1997 que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública.
Com relação à alegação de que o atraso deu­se pela demora da Administração
Tributária em realizar a alteração do seu representante legal, a DRJ alega o art. 136 do CTN.
Não obstante, a ora recorrente não apresentou provas do que alegou e que:
Quanto à alegação de culpa da Administração Tributária o que se pode
perceber dos autos é que, se houve atraso na efetivação da alteração cadastral
requerida, ele foi causado pela própria impugnante e não pela RFB. Primeiro por ter
optado pela entrega/processamento do DBE (Documento básico de entrada) na
JUCERJA/RCPJ (fl. 71) e, também, por não ter juntado procuração válida ao
processo que tratou da alteração cadastral (fl. 64).
Quanto às alegações de inconstitucionalidade, a DRJ alega que não cabe ao
órgão discutir e fundamenta com a Súmula 2 do CARF. Adicionalmente, quanto à alega~~ao
de vedação de confisco, prevista na Constituição Federal ­ CF, esta aplica­se ao legislador.
Por último, a ora recorrente argumentou que a cobrança da multa não pode
prosperar pois ela possui caráter de utilidade pública e que é vinculada a Secretaria de
Transportes do Estado do Rio de Janeiro, embasando sua afirmação no artigo 5o do Decreto­lei
no 3.365/1941. A este respeito, a DRJ alegou que:
Novamente a impugnante se apóia em legislação descabida à matéria, vez que
o referido Decreto­lei trata de desapropriações por utilidade pública. De qualquer
forma não há previsão legal que preveja exclusão de responsabilidade no caso em
tela. Portanto, é de se concluir que a multa imposta é devida.
Cientificada da decisão, 19/04/2017 (fl.87) a recorrente apresentou o seu
recurso voluntário em 16/05/2017 (fl 89)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jose Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
A recorrente, apresentou o recurso voluntário no qual, repete os argumentos
de que encontrou obstáculo insuperável que a impediu de cumprir o prazo.
A recorrente alega, também, que efetuou espontaneamente a entrega da e, por
isso, estaria amparada pelo instituo da denúncia espontânea, previsto no art. 138, do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito
da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Cita a doutrina, decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e uma decisão
deste CARF no sentido de acolher a denúncia espontânea.
Assim, entende que:
Com efeito, sendo o caso de denúncia espontânea, afigura­se imperiosa a
aplicação da regra do art. 138 do CTN para afastar a incidência da multa fiscal
imposta à RIOTRILHOS, reformando­se, por conseguinte, o acórdão recorrido.
Reitera os argumentos trazidos em sede de impugnação, em resposta à
decisão da DRJ:
Analisando o tema, a 11a Turma da DRJI/SPO aplicou a regra do art. 136 do
CTN para concluir que o contribuinte não se exime da responsabilidade tributária
por questões inerentes à seara da culpa.
Isso porque, o art. 136 do CTN indica que a responsabilidade pelas infrações à
legislação tributária se verifica de forma objetiva, ou seja, não depende da
demonstração do elemento subjetivo da conduta daquele que venha descumprir esse
arcabouço legislativo.
Entretanto, o fato de se adotar a teoria da responsabilidade civil objetiva não
impede que a responsabilidade pela infração à legislação tributária seja ilidida por
fato de terceiro ou fato do príncipe, tal qual ocorrido no caso vertente.
Assim, afirma ter ficado demonstrado nos autos que a recorrente requereu a
alteração do representante legal em agosto de 2012 e que houve uma demora de, aproximadamente, 10
meses para Administração Tributária concluir o procedimento cadastral o que acabou por figurar
obstáculo instransponível para o envio tempestivo da DCTF.
A seguir, afirma que:
Ao contrário do que é sugerido na decisão recorrida, não há que se falar em
apresentação de telas sistêmicas para comprovar a impossibilidade do envio da
DCTF. O que impediu o envio da DCTF não fora uma inconsistência sistêmica, mas,
sim, a morosidade da administração fazendária em realizar a alteração cadastral do
representante legal da RIOTRILHOS – fato que independe de prova por ser do
conhecimento da própria Receita Federal. (grifei).
Mais: não parece razoável afirmar que a RIOTRILHOS teria dado causa à
morosidade na concretização da alteração cadastral por ter dado entrada no DBE via
Junta Comercial.
Se existe a possibilidade de ser realizada a alteração cadastral via operação
conveniada (Receita Federal/Junta Comercial), o contribuinte não pode ser
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11707.720668/2013­69
Acórdão n.o 1001­001.892
S1­C0T1
Fl. 4

5
responsabilizado pela demora derivada da opção legitimamente que lhe é conferida
pelo ordenamento jurídico.
Com as escusas de estilo, o argumento de que se valeu a DRJI/SPO denota
clara violação à legítima expectativa do contribuinte de ver seus dados cadastrais
alterados pelas vias procedimentais colocadas à sua disposição.
Ademais, a boa­fé da RIOTRILHOS está sedimentada no fato de que, tão logo
lhe foi possível enviar a DCTF, ou seja, tão logo foi realizada a alteração dos seus
dados cadastrais pela Receita Federal, esta sociedade de economia mista realizou as
declarações pendentes. Isso consta da base de dados da Receita Federal!
Dito isto, demonstrada que a DCTF foi enviada com atraso em virtude de fato
do príncipe, afigura­se imperiosa a reforma da decisão recorrida para afastar a
aplicação da multa imposta à RIOTRILHOS.
Culmina requerendo o provimento do recurso seja pela denúncia espontânea
seja pelo fato do príncipe.
Com relação à denúncia espontânea, a recorrente cita uma decisão desta
corte. Eis a decisão:
DECLARAÇÃO E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS.
DCTF. MULTA POR AT
RASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APLICABILIDADE. A
responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração. (Acórdão: 1803002.256 ­ 3a Turma
Especial).
Fácil de observar que a decisão trata de denúncia espontânea em caso de
recolhimento de tributo em atraso, o que não é o caso em discussão.
Embora a alegação não tenha ocorrido quando da manifestação de
inconformidade, ou seja, trata­se de um novo argumento, o que contraria o art. 17, do Decreto
70.235/72, entendo que a questão deva ser enfrentada por esta corte na medida em que o CARF
já publicou uma súmula vinculante a este respeito:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código
Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do
atraso na entrega de declaração.
Obviamente, incabível o pedido da recorrente.
Quanto à alegação do fato do príncipe, entendo que a DRJ tenha enfrentado
corretamente a questão. A recorrente afirma que descabe a apresentação de provas, em suas
alegações, posto que o assunto era de conhecimento da Receita Federal, esquecendo­se do que
dispõe o artigo 373, do Código de Processo Civil ­ CPC (Lei 13.105/2015)
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
Ao contrário do posicionamento da corrente, consta nos autos (fl. 71),
documento que prova o erro da recorrente, no DBE ­ Documento Básico de Entrada) na
JUCERJA/RCPJ (fl. 70). Nele observa­se uma série de exigências, que deveriam ser cumpridas
pela requerente, na data de 26/9/2012. REssalte­se que o prazo para a entrega da DCTF, do
mês de setembro de 2012, era o dia 26/11/2012 e que a recorrente só a entregou em
28/05/2013.
Adicionalmente, havia uma outra pendência decorrente do fato de a
recorrente não ter juntado uma procuração válida ao processo que tratou da alteração cadastral
(fl. 64).
Portanto, com base nas provas citadas e na ausência de provas contrárias, por
conta do entendimento da recorrente, acima expressado, fica evidente não ser o caso do fato do
príncipe, mas, mais de uma inércia por parte da recorrente em cumprir as exigências.
Portanto, nego provimento ao presente Recurso Voluntário e mantenho o
crédito tributário apurado.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital